Tribunal: STF
Processo: RE 1259906
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do qual se extrai o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA. 



    […].



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.969/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, em que está em discussão a constitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre a antecipação do pagamento das despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça nas ações de execuções fiscais, e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.969/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, com suas remessas ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator